Tribunal: STF
Processo: ARE 639906
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Não há constrangimento ilegal na conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade por descumprimento daquela. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. Agravo regimental a que se nega provimento.